Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. REVOGAÇÃO. INEFICÁCIA E INUTILIDADE. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IGUALDADE NA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 836 do Código de Processo Civil prevê que não será levada a efeito a penhora de bens quando o produto de sua execução for totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

2. No caso dos autos, apurou-se a inutilidade e a ineficiência da arrematação do bem, prontificando-se o arrematante a realizar depósito complementar para a manutenção da venda do imóvel.

2.1. Apesar de o depósito complementar propiciar conteúdo econômico remanescente, a complementação não deve ser admitida, pois o Código de Processo Civil determina que o pagamento do lance deve ser feito imediatamente, sob pena de novo leilão. Outrossim, a complementação equipara-se a pagamento em parcelas que, no particular, não deve ser permitida, já que recusada proposta em valor superior por seu pagamento ter sido oferecido em parcelas. Correta, portanto, a decisão que revogou a arrematação.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.